Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708676-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WAGNER OLIVEIRA CARVALHO DE ALCANTARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0001970-70.20178.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto dos valores eventualmente destinados ao sócio Paulo Sarkis Antônio Filho no Processo n° 0730452-79.2020.8.07.0001, em trâmite na 13a Vara Cível, nos seguintes termos: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Por medida de economia processual, o incidente será processado nos próprios autos. Nos termos do art. 135 do Estatuto Processual Civil, o sócio deverá ser citado e intimado para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Cite-se e intime-se o sócio indicado no ID no 84540912 para responder ao presente incidente, sob pena de sua inclusão no polo passivo da demanda e constrição de seu patrimônio para pagamento da dívida. Quanto ao pedido de tutela de urgência para que seja deferida a penhora no rosto dos autos dos créditos destinados ao sócio da devedora (rectius arresto cautelar), em análise perfunctória, antevejo a presença do binômio legal exigido para adoção da medida antecipatória sem audiência da parte contrária: i) a probabilidade do direito é evidente à luz da Teoria Menor da disregard doctrine, pois consta dos autos que foram esgotadas as tentativas de satisfação da obrigação através do patrimônio da pessoa jurídica, inclusive com pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal; ii) há risco ao resultado útil do incidente diante da iminência de levantamento dos valores depositados nos autos de no 0730452-79.2020.8.07.0001. Por outro lado, na eventual hipótese de revogação da tutela de urgência por ausência do direito material vindicado, nada impede o sócio de promover o levantamento dos valores, ainda que de forma postergada, sem prejuízos ante a garantida de remuneração da conta judicial. Por tais razões, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência de natureza cautelar postulada para determinar o arresto dos valores eventualmente destinados ao sócio PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, CPF no 009.277.391-51, no rosto dos autos de no 0730452-79.2020.8.07.0001. Confiro a esta decisão força de ofício ao ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no qual será efetivada a ordem por termo nos autos, conforme da Portaria Conjunta no 17/2019 deste TJDFT. Remeta-se com URGÊNCIA. Nada há a prover acerca do requerimento de ID no 84806461. O feito encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença e a desídia do credor em indicar bens à penhora acarreta desdobramentos distintos, conforme decisão de ID no 84147008.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois não se encontram presentes os requisitos da desconsideração da pessoa jurídica. Sustenta que, na hipótese, o Agravado requereu a desconsideração das pessoa jurídica, caso os meios necessários para localização do patrimônio da empresa sejam esgotados. Assevera que justificou seu intento informando que a Agravante possui diversas demandas em seu desfavor, todavia, a quantidade vultosa de demandas em seu desfavor decorreram do descumprimento reiterado por parte do Banco de Brasília. Afirma que os limites patrimoniais da personalidade jurídica são expressamente previstos em lei e tem como finalidade promover o empreendedorismo. Entende que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema que deve ser deferida com cautela, sob pena de insegurança jurídica. Sustenta que, no caso, não há sequer indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dolo na conduta da empresa, pois a simples mora no pagamento não leva à medida extrema adotada pelo MM. Juiz a quo. Argumenta que se prevalecer a decisão agravada haverá violação ao artigo 620 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, pois existem bens passíveis de penhora pertencentes à empresa agravante, de modo que não pode ter sua autonomia patrimonial violada. Preparo comprovado (Id. 24321748). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora no rosto dos autos. Em abono à pretensão recursal, assevera que o Agravado requereu a desconsideração das pessoa jurídica sob o argumento de que se esgotaram os meios necessários à localização de bens da empresa executada. Sustenta que não há sequer indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dolo na conduta da empresa, e que a simples mora no pagamento não leva à medida extrema adotada pelo MM. Juiz a quo. Diz que a devedora principal tem patrimônio suficiente para pagar o débito, razão pela qual deve ser afastada a penhora determinada. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor (primário e subsidiário), enquanto o último visa defender os interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer juízo de ponderação. Nesse contexto, objetivando uma tutela executiva justa e efetiva, o Código de Processo Civil permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens dos sócios. Assim, foi desconsiderada a personalidade jurídica da devedora e determinado o arresto dos valores eventualmente destinados ao sócio Paulo Sarkis Antônio Filho no Processo n° 0730452-79.2020.8.07.0001, em trâmite na 13a Vara Cível. Alega a Agravante que a desconsideração da personalidade jurídica só é possível quando demostrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi demonstrado. Ocorre que o Agravado se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CPC) e a empresa Agravante, na qualidade de prestadora de serviços, encaixa-se no conceito de fornecedor, razão pela qual devem operar, na espécie, os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a Agravada, apesar das várias tentativas infrutíferas, não obteve êxito em localizar bens da empresa Executada suficientes para a satisfação do crédito em execução. Verifica-se que a empresa é executada em diversas ações e tem criado obstáculos à satisfação do título formado pela sentença, de modo a atrair a incidência da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[1] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” Ademais, em que pese alegar a existência de patrimônio em nome da Agravante, não indicou bem livre e desembargado que baste para a quitação do débito. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora